Tribunal: TJSP
Processo: 1169233-66.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOME OMITIDO EM OBRAS MUSICAIS.
1. A violação do direito moral do autor é evidente, pois houve omissão da autoria nas obras disponibilizadas. O valor de R$ 10.000,00 bem atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível sua redução.
2. Os juros de mora devem ser contados a partir da data em que o autor

Ementa:
DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOME OMITIDO EM OBRAS MUSICAIS.
1. A violação do direito moral do autor é evidente, pois houve omissão da autoria nas obras disponibilizadas. O valor de R$ 10.000,00 bem atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível sua redução.
2. Os juros de mora devem ser contados a partir da data em que o autor tomou ciência da violação.
3. A ré deve proceder à vinculação do nome do autor nas obras, respeitando seu direito autoral, conforme previsto na Lei no 9.610/98.
4. Provimento do recurso do autor e recurso da ré improvido.